Tribunal: TJBA
Processo: 8136814-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136814-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Xavier dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. A sentença reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, mas afastou a condenação por danos materiais e fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da necessidade de condenação por danos materiais decorrentes de descontos indevidos, da majoração do valor da indenização por danos morais e da adequação dos honorários advocatícios ao parâmetro legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por configurarem fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

A existência de fraude foi reconhecida em sentença e confirmada por crédito administrativo lançado pelo próprio banco.

Os contracheques comprovaram o desconto indevido em folha, caracterizando dano material e ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente à luz da intensidade da lesão, da natureza alimentar da verba atingida e da falha reiterada na prestação do serviço.

O
quantum
indenizatório por danos morais foi majorado para R$ 6.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios devem observar o percentual legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo fixados em 20% sobre o valor da condenação, afastando-se a aplicação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a cobrança indevida mediante desconto em folha de pagamento por transações fraudulentas, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a vulnerabilidade do consumidor e a conduta do fornecedor. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, salvo hipóteses legais específicas."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04/12/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8056808-07.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva; TJBA, Apelação Cível nº 8003796-37.2022.8.05.0110, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
Cíve
l
de n.º
8136814-59.2023.8.05.0001
da Comarca da
Capital
, em que figuram como Apelantes e Apelados
CARLOS XAVIER DOS SANTOS
e
BANCO MASTER S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA